Tribunal: TJPA
Processo: 0095001-73.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos por meio dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão de objeto às fls. 15 e laudo toxicológico às fls. 38/39, atestando que a substância contida nos sacos plásticos e papelotes apreendidos em poder da apelante era cocaína, bem como através dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a prática do delito de tráfico de entorpecentes. 2) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em participação de menor importância, haja vista que a apelante não praticou o delito em concurso de agentes. 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). Inviável o acolhimento do pleito, pois o conjunto probatório não se mostrou capaz de caracterizar o delito autônomo de associação para o tráfico, para o qual é imprescindível que reste configurado um animus associativo específico, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, de caráter estável e permanente, até porque o crime de tráfico de drogas em comento não foi praticado em concurso de agentes. 4) ALEGAÇÃO DE TER SIDO A APELANTE ESPANCADA PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E OBRIGADA A CONFESSAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CP) ? IMPROCEDÊNCIA. Inviável o atendimento ao pleito, pois, ainda que existissem nos autos meios de prova amparando o constrangimento alegado, o que não é o caso, a apelante seria vítima e não acusada, o que, portanto, deveria ser objeto de outro processo, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes. 5) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA. Pena base fixada pelo juízo de piso no mínimo legal referente ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzida em virtude da causa de diminuição do §4º do aludido dispositivo legal para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual deve ser mantida, pois trata-se de recurso exclusivo da defesa e inexistem outras minorantes a serem reconhecidas nesta instância superior. 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0095001-73.2015.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: Santa Izabel do Pará (Vara Criminal)
APELANTE: Roseane de Souza Costa (Adv. João Batista Pereira Gaspar - OAB/PA Nº 4.830)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos por meio dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão de objeto às fls. 15 e laudo toxicológico às fls. 38/39, atestando que a substância contida nos sacos plásticos e papelotes apreendidos em poder da apelante era cocaína, bem como através dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a prática do delito de tráfico de entorpecentes.
2) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em participação de menor importância, haja vista que a apelante não praticou o delito em concurso de agentes. 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). Inviável o acolhimento do pleito, pois o conjunto probatório não se mostrou capaz de caracterizar o delito autônomo de associação para o tráfico, para o qual é imprescindível que reste configurado um
animus
associativo específico, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, de caráter estável e permanente, até porque o crime de tráfico de drogas em comento não foi praticado em concurso de agentes. 4) ALEGAÇÃO DE TER SIDO A APELANTE ESPANCADA PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E OBRIGADA A CONFESSAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CP) - IMPROCEDÊNCIA. Inviável o atendimento ao pleito, pois, ainda que existissem nos autos meios de prova amparando o constrangimento alegado, o que não é o caso, a apelante seria vítima e não acusada, o que, portanto, deveria ser objeto de outro processo, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes. 5) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA. Pena base fixada pelo juízo de piso no mínimo legal referente ao delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzida em virtude da causa de diminuição do §4º do aludido dispositivo legal para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual deve ser mantida, pois trata-se de recurso exclusivo da defesa e inexistem outras minorantes a serem reconhecidas nesta instância superior. 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 29/06/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ROSEANE DE SOUZA COSTA, termo às
fls. 100/101
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, às
fls.

87/90
, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
1
.

Em razões recursais às
fls. 115/125
, a apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, a desclassificação do crime que lhe foi imputado para o delito de associação para o tráfico de drogas ou para o de constrangimento ilegal, e a reforma na dosimetria da pena.

Em contrarrazões às
fls. 180/188
, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, às
fls. 135/138
, pela 16ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 03
que, no dia 05 de outubro de 2015, por volta das 10h30m, na Vila de Americano, Município de Santa Izabel do Pará, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda na Invasão ¿Campo do Basque¿, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo entrando no mato, atrás de uma residência.

Aduz que, após a realização de uma busca pelo local, os policiais encontraram uma vasilha plástica contendo uma sacola com, aproximadamente, 100 (cem) gramas de pasta base de cocaína, sendo que o referido indivíduo não foi localizado.

Assevera que os policiais solicitaram à dona da aludida residência, ora apelante, autorização para fazer buscas no imóvel, tendo sido encontradas no seu interior pequenas vasilhas plásticas contendo 41 (quarenta e uma) petecas de pasta base de cocaína e uma sacola plástica com aproximadamente 100 (cem) gramas da mesma substância entorpecente.

Por fim, a exordial menciona que a recorrente confirmou perante a autoridade policial a propriedade da droga encontrada e que comercializa entorpecentes há cerca de 01 (um) mês.

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
fls. 87/90
), contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:
1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a apelante a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 14
, do auto de apresentação e apreensão de objeto às
fls. 15
, do laudo toxicológico de constatação provisório às
fls. 17/18
e, sobretudo, do laudo toxicológico definitivo às
fls. 38/39
, o qual atestou que a substância encontrada em poder da apelante no momento da abordagem policial deu positivo para o grupo dos alcaloides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supramencionados e dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante da apelante, constantes de mídia digital às
fls. 76
.

A testemunha WANDERLEI MONTEIRO DO ROSÁRIO, policial condutor da prisão em flagrante da apelante, relatou o seguinte:
¿
QUE encontrou atrás da casa da apelante (quintal) uma pequena quantidade de entorpecentes
; QUE o imóvel estava trancado;
QUE a apelante deu autorização para que entrassem em sua casa
;
QUE perguntou à recorrente se havia algo dentro do imóvel que pudesse lhe comprometer, tendo a mesma dito que não
; QUE pediu para a apelante o acompanhar na revista;
QUE embaixo do colchão da cama encontrou a primeira vasilha com entorpecentes
; QUE, nesse momento, a apelante falou que não morava mais na casa e que esta era de uma amiga, quando então lhe foi dada voz de prisão; QUE não se recorda a quantidade de droga encontrada na casa da apelante;
QUE foi a pessoa que encontrou toda a droga relacionada ao presente
;
QUE existiam várias denúncias de tráfico de drogas envolvendo a apelante, mas não a conhecia
; QUE estavam fazendo uma investigação preliminar quando ocorreu o fato delituoso ora analisado; QUE a apelante estava nervosa, mas não resistiu à prisão.¿
(grifo nosso)

A testemunha ANDERSON BARBOSA BARRETO, policial militar, afirmou:
¿QUE viu duas pessoas correndo pra dentro da mata, uma trajando um short verde;
QUE adentrou na mata, juntamente com outros policiais, e encontrou uma pequena quantidade de drogas dentro de um saco plástico
;
QUE depois pediu permissão à apelante para adentrar em sua casa, tendo a mesma autorizado e dito que poderiam revistar, pois não havia nada dentro
;
QUE foi encontrada droga embaixo do colchão da apelante pelo cabo Wanderlei, mas não se recorda a quantidade
; QUE não conhecia a apelante; QUE viu no guarda roupa da mesma a foto de um rapaz, do qual já tinha ouvido comentários de estar se relacionado com uma mulher que supostamente vendia drogas; QUE a apelante afirmou que tal rapaz era o seu ex-marido; QUE a apelante negou ser a dona do entorpecente apreendido;
QUE presenciou a descoberta da droga embaixo da colchão
.¿
(grifo nosso)

A testemunha JOCSÃ HEBER RAMOS CAVALCANTE, policial militar, aduziu:
¿
QUE foi apreendida droga em poder da apelante, mas não se recorda a quantidade
;
QUE, salvo engano, a droga em questão eram petecas de crack e pasta base de cocaína
; QUE não acompanhou o depoimento da apelante na delegacia, pois estava em diligência; QUE participou apenas da apresentação da apelante na delegacia.¿
(grifo nosso)

Diferentemente do seu relato na fase inquisitorial (
fls. 08
), em juízo, a apelante negou os fatos constantes da denúncia e asseverou que o entorpecente apreendido foi colocado em sua casa pelos policiais militares, os quais, inclusive, teriam a agredido para obrigá-la a assumir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, a apelante traficava drogas em sua residência, pois os policiais ouvidos, em uníssono, afirmaram ter sido apreendida uma determinada quantidade de drogas na casa, sendo parte encontrada embaixo do colchão da cama e outra no quintal do imóvel.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico de
fls. 38/39
, atestando que os 02 (dois) sacos plásticos amarrados por nós e as 41 (quarenta e uma) petecas encontradas em poder da apelante, no peso líquido total de 305,712g (trezentos e cinco gramas, e setecentos e doze miligramas), continham a substância vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06, o qual já se mostrava patente até pela própria quantidade e forma de acondicionamento da entorpecente apreendido.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas
, já que este é um crime de ação múltipla
.
Logo,
basta que o mesmo pratique uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, onde
a recorrente guardava e tinha em depósito pasta base de cocaína e a mesma substância dividida em 41 (quarenta e uma) petecas
.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
2
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pela apelante em juízo está totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, mostrando-se completamente isolada, daí porque
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Nesse sentido:
¿APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - APEGADOS VÍCIOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA REGULARIDADE DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - MÉRITO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - IMPERTINÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
3.
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - depoimentos dos policiais militares que, in casu, não tem motivo para ser desprezados -, não há que se falar em absolvição
.
4. Considerando a relevância das circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e circunstâncias do crime -, impõe-se a manutenção das reprimendas básicas ligeiramente acima das menores previstas na cominação legal.
5. Recursos desprovidos.¿
(TJ/MG, APR 10290170039991001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 30/01/2019) (grifo nosso)
¿PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
E TESTEMUNHAS.
AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. PROVA ROBUSTA
. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas
.
2.
Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes entre si e merecem credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenham eles interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime, pelo contrário, seus relatos se confirmaram pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais
, além dos relatos dos usuários e do adolescente recolhido em sua companhia, pelos quais se evidencia que na residência do réu foram encontradas porções de maconha, mantidas para difusão ilícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.¿
(TJ/DF, 0005008-31.2015.8.07.0011, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07/02/2019) (grifo nosso)
2 - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Subsidiariamente, requer a apelante o reconhecimento da causa de diminuição do §1º, art. 29, do CP
3
, o que
não merece acolhimento
, uma vez que
sequer praticou o delito em concurso de agentes
.

In casu
, não é possível entender que a recorrente tenha tido pouco envolvimento na prática criminosa ou colaborado de forma mínima para a sua prática, na medida em que se vislumbra da prova amealhada que a mesma foi presa em flagrante após ter sido encontrado em seu poder pasta base de cocaína e 41 (quarenta e uma) petecas da mesma substância. Logo,
por ter sido surpreendida sozinha pela polícia guardando e tendo em depósito substância entorpecente, não pode ser considerada mera partícipe, mas verdadeira autora da ação criminosa
.

Nesse diapasão:
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO CONFIRMADA -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DAS PENAS - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3.
Não há que se falar em participação de menor importância se o acusado nem sequer praticou o delito em concurso de agentes
.
4. Verificado pequeno equívoco material que resultou no aumento injustificado das reprimendas na terceira etapa dosimétrica (pois ausentes quaisquer majorantes a serem consideradas) imperiosa a redução das penas.
5. Recurso parcialmente provido.¿
(TJ/MG, APR 10521180044237001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 14/08/2019) (grifo nosso)
3 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Requer, ainda, a apelante a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, o que igualmente
não merece acolhimento
, pois não comprovado o atendimento aos requisitos indispensáveis da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
, cujo contexto demonstre indubitável
animus
associativo entre os envolvidos, mesmo porque, repito, o crime objeto do presente sequer foi praticado em concurso de agentes.

Logo,
inviável a desclassificação para o crime de associação para o tráfico de drogas
.
4 - ALEGAÇÃO DE TER SIDO A APELANTE ESPANCADA PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E OBRIGADA A CONFESSAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Aduz a apelante ter sido espancada e obrigada por policiais a assumir o crime de tráfico de entorpecentes pelo que requer a desclassificação do delito para àquele constante do art. 146, do CP
4
, no que
não lhe assiste razão
, pois, além de tal alegação não estar amparada em qualquer meio de prova, ficando restrita apenas ao recurso interposto e ao seu depoimento judicial, uma vez que a mesma nada falou perante a autoridade policial (
fls. 07-IPL
) e nem quando de sua resposta escrita à acusação formulada (
fls. 53/55
), ainda que restasse comprovada, a apelante seria vítima e não acusada, fato que deveria ser objeto de outro processo. Ademais, o laudo de corpo delito às
fls. 97/98
não concluiu por ofensa à integridade física da apelante.

Como suso mencionado, os elementos probatórios constantes dos autos comprovaram sem dúvidas a prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante,
não havendo, assim, que se falar em desclassificação para qualquer outro delito, tampouco para o de constrangimento ilegal
.
5 - INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.

Entendo que
não merece prosperar
a irresignação da apelante nesse tópico, pois, da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juiz
a quo
estipulou a pena base no mínimo legal referente ao delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual foi reduzida para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, em virtude do reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do aludido dispositivo legal,
tornando-se total e definitiva
, tendo em vista a ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, majorantes e outras minorantes.

Assim, mantenho a aludida reprimenda, bem como o regime aberto para o seu cumprimento inicial, na medida em que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é vedada a
reformatio in pejus
nesta Instância Superior.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

2

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

3

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§1º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

4

Art. 146
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:
Pena
- detenção, de três meses a um ano, ou multa.